Tribunal: TJPA
Processo: 0814221-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814221-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E MANTUENÇÃO DE ABRIGO PÚBLICO. DEFERIDA LIMINAR EM JUIZO DE PRIMEIRO GRAU PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO E LISTA DE MOBILIÁRIOS. FIXAÇÃO DE
MULTA DIÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1-

Restando demonstrada a necessidade da população de rua e a inefetividade das medidas adotadas pelo Município, evidente a necessidade de reforço estatal para amparo a dignidade da pessoa humana. Deve-se manter a decisão do Juízo de primeiro grau para que os entes públicos apresentem projeto social no prazo de 60 dias.

2-

A multa diária arbitrada em valor de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 não é exorbitante ante a dimensão do projeto social e a necessidade der abrigo a pelo menos 50 pessoas em extrema vulnerabilidade social
.

3-

Recurso conhecido e improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
com fundamento nos artigos 1015 e seguintes do CPC/2015, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão do juízo monocrático da Vara de Capanema que nos autos da Ação Civil Pública nº 0801958-16.2022.814.0013 interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ ingressou com ação objetivando o acolhimento da população em situação de rua no Município de Capanema com base na Política Nacional para População em Situação de Rua, requerendo a instalação de um abrigo, contratação de funcionários e demais aportes necessários para seu regular funcionamento.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido de tutela antecipada para implantação em 60 dias de uma casa de acolhimento à população vulnerável.

Inconformado o Estado do Pará ingressou com o presente recurso alegando que a responsabilidade é Municipal (ilegitimidade passiva) conforme lei Municipal nº 8742/1993, que não possui previsão orçamentária para realizar transferência de verbas. Afirma que a multa arbitrada é desproporcional requerendo sua reforma. Requer a aplicação de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

Em apreciação ao pedido liminar, indeferi o pedido de aplicação de efeito suspensivo, mantendo a decisão de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau apresentou contrarrazões afirmando que o art. 23, II da lei Orgânica Municipal preconiza a obrigatoriedade de criação de programas direcionados a população em situação de rua. E, que os projetos municipais não conseguem assegurar a dignidade a essas pessoas, necessitando de reforço estadual para que em ações conjuntas consigam implantar e manter em funcionamento um abrigo com capacidade para 50 pessoas. Pugna pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório. Decido.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO.

O cerne da questão diz respeito sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que deferiu o pedido do Ministério Público para CONFECÇÃO DE UM PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM ABRIGO PARA PESSOAS EM CONDIÇÃO DE RUA e RELAÇÃO DE MOBILÁRIOS NECESSÁRIOS, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Analisando os autos do recurso, mantenho meu posicionamento que assiste razão na decisão do Juiz de primeiro grau, tendo em vista a necessidade urgente das pessoas em grave situação de vulnerabilidade com a ausência de casa de acolhimento local.

Resta demonstrado nos autos a inexistência de local apropriado para o acolhimento de pessoas com extra vulnerabilidade, que estão em situação de população de ruas em desacordo com as Políticas Nacionais e a Constituição Federal que garante o mínimo existencial a todos. O direito dessas pessoas em ter garantido minimamente seu direito constitucional à saúde e abrigo, bem como, o perigo de dano com a continuidade da conduta omissiva dos entes estatais em concretizar este direito encontra-se evidente.

O mínimo existencial é garantido a todos pela Constituição Federal em seu art. 5º e na assistência social, quando não atribui prejuízo a quem dela não contribuiu. Ademais, a solidariedade é um dos pilares do assistencialismo social, devendo ser rigorosamente observado pelos representantes públicos.

Art. 203.
A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I
- a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II
- o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III
- a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV
- a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;

V
- a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

VI
- a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. (

Conforme dito na análise da liminar, entendo que os direitos fundamentais das pessoas, não podem ser sobrepostos pelos interesses econômicos do recorrente, sendo evidente que na colisão entre o direito à preservação da vida e o interesse financeiro do Estado, prevalece àquele.

Acerca da legitimidade, entendo que solidária entre o Estado e o Município de Capanema, não havendo motivos para esquivar-se da obrigação. Colaciono jurisprudência sobre a responsabilidade estadual:

EMENTA ASSISTÊNCIA SOCIAL. ACOLHIMENTO. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA ESTADUAL. 1. Nos termos da Lei 8.742/1993, compete à União, fundamentalmente, o custeio financeiro do sistema nacional de assistência social. 2. Apenas na hipótese excepcional prevista no inciso III do art. 12 daquela Lei a União compartilha com os demais entes federados a competência para ações assistenciais, no caso de ações com caráter emergencial. 3. Pelo que se depreende do texto legal, não se trata de emergências individuais, mas de natureza social, como sói acontecer em situações de calamidade pública. 4. Fora dessas situações de emergência social, portanto, a União é parte ilegítima para a demanda por vaga destinada a pessoa em situação de rua em serviços de acolhimento subsidiado com verbas públicas (inciso II do art. 12 da mesma lei). 5. Excluída do feito a União, conclui-se pela incompetência da Justiça Federal para a demanda, remanescendo a competência Estadual.

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50458374920214047100 RS 5045837-49.2021.4.04.7100, Relator: GIOVANI BIGOLIN, Data de Julgamento: 16/12/2021, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS)

Nesse mesmo entendimento manifesta opinião o Exmº. procurador de segundo grau:

“
Por conseguinte, diferente do que defende o recorrente, é dever do Estado garantir o cumprimento da obrigação de fazer requerida pelo órgão Ministerial, posto que não há possibilidade de o recorrente limitar direito expressamente garantido na Carta Magna à sua conveniência.

Nesse prisma, não pode o recorrente tentar se desobrigar do dever de garantir o acesso a saúde, moradia e vida digna, sob o enfoque do princípio da dignidade humana, prescrito no artigo 1° inciso III da Lex Mater, verbis: Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana”.

Dessa forma, em sede de cognição exauriente em recurso de Agravo de Instrumento, não vislumbro a presença do
fummus boni iuris e periculum in mora
das alegações do agravante, considerando os fatos descritos.

Por outro lado, no que diz respeito à alegação de não cabimento da medida de sequestro de verbas públicas, registro que a insurgência do agravante não tem pertinência, pois conforme orientação pacífica do STJ no REsp 1069810, em sede de recurso repetitivo, é possível ao julgador determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público, cabendo ao magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma, sobretudo quando a desídia do ente estatal implicar grave lesão à saúde ou mesmo risco à vida das pessoas.

Quanto à
astreintes
fixadas pelo juízo “a quo”, ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), é razoável para o cumprimento da obrigação, sem que isto represente fonte de enriquecimento sem causa, recordando o fato da multa somente ser aplicada em hipótese de descumprimento da decisão.

Assim, considero que o valor fixado não é exorbitante e encontra-se em atendimento ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, dando inicio aos projetos necessários ao acolhimento das pessoas mais necessitadas.

Ante o exposto,
conheço do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023